Tribunal: TCU
Processo: 011.550/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6969/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c os arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e considerando os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 45), e parecer do MP/TCU, (peça 48), à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), ao município de Santa Maria do Suaçuí/MG, e ao responsável para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 011.550/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodolpho Lima Neto (XXX.119.866-XX). 1.2. Entidade: Município de Santa Maria do Suaçuí/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.